Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-15.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA PALHARES - CPF: 009.832.791-79 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

(...)
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes
. (AgInt no AREsp 1875676/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto da decisão que deu
parcial provimento à Apelação para desconstituir a sentença e, desse modo,
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O agravante se insurge contra a concessão do benefício da justiça gratuita à agravada.

Sustenta que foi devidamente comprovada a mora, visto que enviou notificação extrajudicial para o local indicado no contrato, o qual, no entanto, retornou pelo motivo “endereço insuficiente”, e depois realizou o protesto por edital.

Diz ser indevida a aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 em caso de extinção da lide, pois seria admitida somente na hipótese de improcedência.

Contrarrazões no ID 113180955.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O agravante pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida à agravada.

Porém, conforme entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida nestes autos.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade deferido na primeira instância
.

Mérito

O Decreto-Lei 911/69 estabelece no
§2o do art. 2o que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo o STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Todavia, se ele não for localizado, é preciso esgotar os meios para essa finalidade, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.

No caso concreto, embora a notificação tenha sido enviada para o local indicado na avença, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e com a anotação de que estaria faltando o número da quadra. Em seguida foi efetuado o protesto por edital.

Cumpre destacar que, apesar de o apelado ter juntado na impugnação à contestação outros ARs, todos foram remetidos para o mesmo lugar e, consequentemente, retornaram com a mesma informação.

Essa conduta não serve como prova de que o credor buscou outras formas de encontrar a devedora, pois apenas insistiu em medida que já sabia que seria inócua.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

(...)
a jurisprudência do STJ já decidiu que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência,
sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
(STJ – Resp. 1904258 RS 2020/0291125-2, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, publicação no DJ de 30/03/2021, sem grifos no original).

Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
. (STJ – Resp. 1935780/MT, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, publicação no DJ de 10/05/2021, sem grifos no original).

E ainda:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1017527-33.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/11/2021, publicado no DJE de 29/11/2021).

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Quanto à sanção, o STJ tem definido que, "
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969
" (AgInt no AREsp 1875676/SP), a qual será admitida apenas nas situações de improcedência.

A propósito:

REsp 1933739/RS;

REsp 1165903/RS;

AREsp 1720224/SP;

AgInt no REsp 1588151/SC.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §6o DO ART. 3o DO DECRETO LEI no 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, provoca a sua extinção, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 só pode ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito, e a sentença decretar a improcedência do pedido.

(N.U 1010906-62.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/12/2020, publicado no DJE de 07/12/2020, sem grifos no original).

Como o feito foi extinto sem resolução de mérito, é inviável a cominação da sanção.

Importante destacar que em Ações anteriores proferi julgamento em sentido diverso, isto é, pela aplicabilidade da multa em hipóteses como a desta demanda. Contudo, revejo meu posicionamento nesta ocasião.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a cominação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022